Tribunal: TJES
Processo: 5010405-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010405-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010405-40.2025.8.08.0000

AGVTE:
COBRA ENGENHARIA LTDA

AGVDO:
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

RELATOR:

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DO BEM LITIGIOSO NO CURSO DO PROCESSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Cobra Engenharia Ltda.
contra decisão proferida nos autos de
cumprimento de sentença
ajuizado por
Nágila Mirandola da Silva
, que determinou a
comprovação dos reparos em imóvel
fixados em sentença proferida em 2023, sob pena de multa diária. A obrigação imposta consistia em
proceder aos reparos de rachaduras e vazamentos
descritos na inicial, com início em até 10 dias e conclusão em 60 dias, sob multa de R$ 500,00 por dia de atraso. A agravante alega
perda do objeto da obrigação de fazer
em razão da
venda do imóvel
pela agravada,
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova,
necessidade de prorrogação do prazo
por ausência da atual proprietária e
indevida aplicação da multa
em virtude de fato de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se a alienação do imóvel no curso do processo acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer;
(ii) verificar se há fundamento para a dilação do prazo para cumprimento da obrigação;
(iii) avaliar a legalidade da manutenção da multa diária (astreinte) imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil
dispõe que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias
estendem-se ao adquirente ou cessionário
, de modo que a alienação do bem litigioso
não extingue nem altera o conteúdo da obrigação
. Assim, ainda que o imóvel tenha sido vendido, a obrigação de fazer imposta à agravante permanece hígida.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no
REsp nº 1.749.223/CE (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/02/2023)
, consolidou entendimento segundo o qual a alienação de direito litigioso
sujeita o adquirente aos efeitos da decisão judicial
, integrando-o à relação jurídica processual, independentemente de sua participação formal na lide.

Não há comprovação de que a agravante tenha sido impedida de cumprir a obrigação. As alegações de ausência da atual proprietária e os documentos apresentados (conversas de aplicativo sem identificação)
não constituem prova idônea
da impossibilidade de acesso ao imóvel, não justificando a prorrogação do prazo.

A multa diária (astreinte) tem
caráter coercitivo
e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo
plenamente cabível
e proporcional ao descumprimento injustificado da obrigação, conforme previsto nos
arts. 536 e 537 do CPC
.

Diante do reiterado descumprimento da determinação judicial desde 23/05/2022 e da ausência de prova robusta que justifique o atraso, impõe-se a
manutenção da decisão e das astreintes fixadas
pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação do bem litigioso não extingue a obrigação de fazer fixada em sentença, estendendo-se seus efeitos ao adquirente, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC.

A simples alegação de venda do imóvel ou de dificuldade de acesso não constitui causa idônea para afastar o cumprimento da obrigação judicial, quando ausente prova inequívoca da impossibilidade.

A multa diária (astreinte) é legítima e deve ser mantida quando se mostra necessária à efetividade da decisão judicial e proporcional ao descumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 109, § 3º, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.749.223/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010405-40.2025.8.08.0000

AGVTE:
COBRA ENGENHARIA LTDA

AGVDO:
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

RELATOR:

D
ES. robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cobra Engenharia Ltda.
, eis que irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
que
, nos autos de cumprimento de sentença
inaugurado por
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
,
determinou
a comprovação dos reparos fixados na sentença
proferida no ano de
2023.

Consiste a obrigação de fazer determinada na sentença proferida na ação indenizatória ajuizada na ação indenizatória movida pela agravada em face de agravante:
“
DETERMINAR que a ré proceda com o reparo das rachaduras e vazamentos descritos na inicial no estado em que se encontrarem, começando os reparos em no máximo 10 dias (corridos), sendo a conclusão no máximo 60 dias (corridos), sob pena de multa diária de R
$
500,00 (quinhentos reais).”

Para seu não cumprimento, s
ustent
ou
a recorrente, em síntese, que:
(i)
houve perda do objeto da obrigação de fazer, pois o imóvel foi vendido pela agravada durante o curso do processo, de modo que a sentença não pode beneficiar a atual compradora;
(ii)
o pedido de produção de provas para comprovação da venda foi indeferido sem fundamentação, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa;
(iii)
subsidiariamente, é necessária a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, uma vez que a atual proprietária estava ausente da cidade, o que impediu o acesso ao imóvel;
(iv)
a multa aplicada é indevida, já que o descumprimento decorreu de fato de terceiro.

Contudo, entendo que deve ser confirmada a decisão objurgada
.

Em primeiro porque, a despeito da controvérsia quanto a alteração da titularidade do imóvel, nos termos do art.
109, §3º, do Código de Processo Civil
“Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário."

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...].
4. Ademais, sobressai evidente que a cessão realizada em 7/5/2001 caracterizou alienação de direito litigioso, sujeitando-se a parte cessionária, tanto aos benefícios, quanto aos prejuízos oriundos do processo judicial, tenha integrado ou não a lide, uma vez que "a sentença, proferida entre as partes originárias , estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário", nos termos do disposto no art. 42, § 3º, do CPC/1973 (art. 109, § 3º, do CPC/2015)
. [...].(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Assim, não há que se fazer prova da venda do imóvel objeto da obrigação de fazer.

Quanto ao prazo,
assim como na decisão recorrida, entendo que a Agravante não comprovou a impossibilidade de iniciar os reparos no imóvel, inclusive, anexou
à
petição de Id 67300420 recorte de conversa de Whatsapp onde não é possíve
l identificar os interlocutores, razão pela qual não há mais fundamento para protrair a
determinação exarada em sede de tutela de urgência descumprida desde 23/05/2022,
motivo pelo qual, inclusive, deve ser mantida as astreintes fixadas pelo juízo primevo..

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão objurgada
.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.